Tribunal: TJMT
Processo: 1050865-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050865-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODAISA PEREIRA DA SILVA - CPF: 086.273.095-31 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1050865-29.2020.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ODAISA PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS ALHEIO AOS AUTOS – INICIAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO MARIDO DA PROMOVENTE – INDICAÇÃO DE TODOS OS DADOS PESSOAIS – ATENDENTE QUE EXIGE CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PROMOVENTE – CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PROMOVENTE – CIÊNCIA DO PLANO E BENEFÍCIOS – ESCOLHA DA DATA DE VENCIMENTO PELA PROMOVENTE – IMPUGNAÇÃO E RECURSO GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO MARIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO CIVIL – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VÍNCULO COM O CONTRATANTE IDENTIFICADO NO ÁUDIO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio no qual o marido da promovente se identifica como tal e, de posse dos documentos e dados pessoais, com concordância da parte promovente, altera o plano desta de pré-pago para controle, mediante confirmação de dados pessoais, escolha do plano e ciência das condições e benefícios oferecidos, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, ainda mais quando o recurso é genérico e se limita a alegar contratação por terceiro estranho a lide, sem negar o vínculo matrimonial e sem se manifestar quanto ao fato de que o atendente exigiu a confirmação da contratação pela própria parte promovente que, no áudio juntado, toma ciência das condições, adere ao plano e escolhe a data do vencimento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão da juntada de áudio comprovando a contratação que, embora inicialmente celebrado com o marido da promovente, ao final, é confirmado por esta, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

-
Opino
pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 168,93 (cento e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento do débito.

- Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

- Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

A parte Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois “em nenhum momento a reclamante entrou e contato para pedir ou solicitar troca de plano, e que no caso não pode ser responsabilizado”, bem como que uma pessoa se passando por ser o marido confirmou os dados da parte reclamante e no final foi confirmando por qualquer pessoa sem confirmar seu cpf, nome, data de nascimento, e outros”, de modo que “a confirmação poderia ser qualquer pessoa em posse de documentos da parte reclamante”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com argumento de que não houve a comprovação da contratação ante a inexistência de juntada de contrato escrito, se tratando de áudio de outra pessoa, prova unilateral.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e, no mérito, julgada procedente a pretensão inicial ou determinada a exclusão do pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois juntou “gravação telefônica pelo reclamante/recorrente, por meio da qual a parte autora aderiu ao plano de telefonia e ofertado pela ré, além disso, apresentou relatório de utilização da linha telefônica, faturas de cobrança e históricos de uso e pagamentos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois “em nenhum momento a reclamante entrou e contato para pedir ou solicitar troca de plano, e que no caso não pode ser responsabilizado”, bem como que uma pessoa se passando por ser o marido confirmou os dados da parte reclamante e no final foi confirmando por qualquer pessoa sem confirmar seu cpf, nome, data de nascimento, e outros”, de modo que “a confirmação poderia ser qualquer pessoa em posse de documentos da parte reclamante”.

Sem razão a parte promovente, pois as provas produzidas são suficientes ao julgamento da causa, de modo que o protelamento do julgamento contraria os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Diante da invasão de cruzamento, desrespeitando o sinal de pare, fato devidamente comprovado nos autos, tal como fundamentado em sentença, não se mostra necessária a produção de outras provas.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de áudio em sede de contestação.

A fim de demonstrar as peculiaridades que norteiam o presente julgamento, destaco que no áudio juntado, desde o início a pessoa de nome Antônio se identifica como sendo o marido da promovente e pleiteia a troca do plano pré-pago desta para um plano controle. Para tanto, em conversa com o atendente, ao fundo da qual é possível ouvir conversa de uma mulher e de criança(s), referida pessoa fornece os dados pessoais da promovente como nome completo, CPF, data de nascimento, filiação, assim como escolhe o plano, indica endereço residencial e CEP.

Diante de tais fatos, corriqueiramente esta magistrada tem entendido que se trataria de fraude na contratação, pois se trata de terceira pessoa contratando em nome da parte promovente, no entanto, o próprio atendente alerta o locutor para o fato de que se faz preciso anuência da contratante, da titular da linha telefônica e exige falar com a promovente para detalhar o plano, explicar os benefícios e gravar a adesão ao plano, o que é feito.

A promovente comparece perante o atendente, toma ciência do plano, adere à contratação e escolhe a data de vencimento. Importa destacar que em nenhum momento a parte promovente, após a juntada do áudio nega que é a titular da linha pré-paga, mesmo essa linha tendo sido identificada no áudio. E o mais grave, em nenhum momento a parte promovente nega ou confessa que o interlocutor, identificado pelo nome completo, tendo inclusive indicado e-mail pessoal para recebimento das faturas, é seu marido.

Ora, simplesmente alegar em impugnação que o áudio juntado se refere a terceira pessoa e que se trata de prova unilateral, sem impugnar a linha, a relação matrimonial e sua própria voz é o mesmo que nada, pois se exige, em termos processuais, impugnação especifica dos fatos e provas juntados, o que não ocorreu.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio no qual o marido da promovente se identifica como tal e, de posse dos documentos e dados pessoais, com concordância da parte promovente, altera o plano desta de pré-pago para controle, mediante confirmação de dados pessoais, escolha do plano e ciência das condições e benefícios oferecidos, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, ainda mais quando o recurso é genérico e se limita a alegar contratação por terceiro estranho a lide, sem negar o vínculo matrimonial e sem se manifestar quanto ao fato de que o atendente exigiu a confirmação da contratação pela própria parte promovente que, no áudio juntado, toma ciência das condições, adere ao plano e escolhe a data do vencimento.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, havendo a alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte promovente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021